Tribunal: TJES
Processo: 5007952-06.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007952-06.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAI GODINHO COSTA e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretendem,
Lai Godinho Costa e outro
(Id 2659812), ver reformada a sentença (Id. 2659806) que, em sede de requerimento de expedição de alvará judicial, indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do inciso III do art. 330 e inciso I do art. 485, ambos do CPC.

Irresignados, os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa ao princípio do contraditório para, no mérito, aduzir, em síntese:
(i)
a fase de liquidação da sociedade empresária ocorreu regularmente no distrato social, restando pendente tão somente a alienação de dois veículos à antiga sócia;
(ii)
a Instrução Normativa DREI nº 81/2020 possibilita seja liquidada e dissolvida a empresa em ato único, quando nele constar a importância partilhada entre os sócios, o responsável pela guarda dos livros e quem assumirá o passivo e o ativo remanescentes;
(i
ii
)
a impossibilidade de transferência dos automóveis junto ao Detran decorre da baixa do CNPJ, e não de irregularidade na fase liquidatória;
(
i
v)
os automóveis foram adquiridos antes da dissolução da empresa;
(v)
a extinção da sociedade empresária prescinde da apresentação de informe de débitos tributários, porquanto não isenta os sócios administradores do pagamento de passivo porventura superveniente;
(viii)

é vedado qualquer tipo de exigência de natureza documental ou formal para fechamento de empresas que exceda o estrito limite dos requisitos pertinentes à baixa empresarial, a teor do art. 11 da LC nº 123/2006;
(ix)
havendo consenso entre antigos sócios e interessados, inexiste razão para ajuizamento de ação de jurisdição contenciosa visando à transferência de bem móvel registrado em nome de empresa extinta;
(x)
as hipóteses dos precedentes citados na sentença não se assemelham ao caso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 29 de julho de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR –
OFENSA
AO

CONTRADITÓRIO

Inicialmente, sustentam os apelantes a nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial por inadequação da via eleita, sem antes intimá-los para manifestação e comprovação da possibilidade de dissolução e liquidação de sociedade empresária em instrumento único, bem como da incidência da LC nº 123/2006 à hipótese.

No entanto, é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à necessidade de comprovação de efetivo prejuízo às partes para que seja declarada a nulidade do ato judicial, ainda que proferido sem observância ao art. 10 do CPC, em consonância com o princípio
pas de nulitté sans grief
:

EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO IRREGULARIDADE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL NULIDADE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO RECURSO DESPROVIDO. 1. Como sabido, nos autos em que a parte é representada pela Defensoria Pública Estadual, a intimação acerca dos atos processuais deve ser realizada pessoalmente ao Defensor, nos termos do art. 186, §1º, do CPC, sob pena de nulidade.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que seja declarada a nulidade do respectivo ato processual é imprescindível a demonstração de prejuízo à parte, decorrente da irregularidade na intimação.
3. No caso em apreço, embora evidenciada a irregularidade na intimação da Defensoria Pública, não verifico a existência de prejuízo ao apelado, ora agravante, referente à homologação do pacto celebrado com o BANCO BRADESCO S/A, vez que devidamente comprovado o pagamento dos valores acordados. Outrossim, não se extrai das razões do presente agravo interno a existência de efetivo prejuízo ao apelado ou de qualquer vício no pacto firmado entre as partes. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024070211214, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

Ocorre que, no caso, o indeferimento da petição inicial decorreu da constatação de irregular liquidação empresarial.

Consoante consignado na sentença, “
a omissão quanto à existência de patrimônio pertencente à empresa não pode ser sanada com simples
pedido de alvará judicial para transferência de bem móvel para o patrimônio de um dos ex-sócios
”.

Nesse contexto, ainda que viabilizada a liquidação, o douto juízo
a quo
consignou a impossibilidade de cumprimento das formalidades legais em sede de alvará, tornando inócua a pretendida intimação e, por conseguinte, descaraterizado o suposto prejuízo.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a perquirir o cabimento de expedição de alvará judicial para autorizar a alienação de dois veículos de titularidade de empresa extinta para antiga sócia.

Ao que se depreende
,
os apelantes eram sócios da
Costa Serviços Ltda.
e, em 31/08/2018, registraram distrato social com cláusula de liquidação perante a Junta Comercial, efetivando, na mesma data, a baixa da inscrição perante a Receita Federal.

Ocorre que, restando ainda pendentes em nome da sociedade os prefalados automóveis, solicitaram ao Detran fossem os bens alienados à recorrente
Lai Godinho Costa
, com arrimo na mencionada cláusula liquidatória.

Todavia, o pedido fora administrativamente indeferido por ausência de representante legal da empresa extinta.

Pois bem. A teor do art. 1.001 do Código Civil, “
a
s obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data, e
terminam quando, liquidada a sociedade, se extinguirem as responsabilidades sociais
”
.

Desse modo, para a regular dissolução, “
compete ao liquidante representar a sociedade e praticar todos os atos necessários à sua liquidação,
inclusive alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação
” (art. 1.105).

Sob esse prisma, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera averbação do distrato social e a baixa do CNPJ perante a Receita Federal não têm o condão de afastar a dissolução irregular da empresa, remanescendo necessário apurar o ativo e pagar o passivo:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. 1.
Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica.
2. Tendo em vista que a averbação do distrato social não tem o condão de afastar a dissolução irregular da empresa, torna-se necessária a análise do preenchimento dos demais requisitos para o redirecionamento da execução fiscal. 3. Hipótese em que a Corte regional consignou que "não se constata a dissolução regular da sociedade, ante a ausência de liquidação e partilha dos bens sociais.". 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.842.398/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. DISTRATO. PRIMEIRA FASE DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE DAS DEMAIS FASES NECESSÁRIAS. TEMA 630/STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão proferida pela Presidência do STJ que conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 284/STF. O acórdão recorrido afastou a hipótese de dissolução irregular da empresa por entender que "a ora agravante demonstrou ter registrado o instrumento de distrato na Junta Comercial do Paraná, bem como solicitou baixa do CNPJ perante a Receita Federal. O encerramento das atividades se deu dentro dos parâmetros legais, de modo que a agravante conseguiu afastar a presunção de dissolução irregular de que trata a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça" (fl. 83, e-STJ). Nas razões de seu Recurso Especial, o Estado do Paraná impugnou tal fundamentação alegando que "a baixa da empresa perante a Junta Comercial e a Receita Federal são apenas etapas no encerramento de sua existência, não se prestando, por si só, a elidir a presunção de irregularidade do encerramento reconhecida pela Súmula 435/STJ" (fl. 132, e-STJ). Dessa forma, não falar em deficiência na fundamentação do recurso, devendo ser afastada a incidência da Súmula 284/STF. 2. "Os julgados mais recentes do STJ afirmam que a legislação societária, a doutrina e a jurisprudência registram que o distrato social é apenas uma das fases (in casu, a primeira) do procedimento de extinção da pessoa jurídica empresarial. Após o distrato, procede-se ainda à liquidação, ou seja, à realização do ativo e pagamento do passivo (e eventual partilha de bens remanescentes, em sendo o caso), para, então, decretar-se o fim da personalidade jurídica (...)". (EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, grifou-se). 3. No caso concreto, observa-se que o Tribunal local afastou a irregularidade da dissolução da empresa por entender que "A presunção de dissolução irregular é relativa e, portanto, pode ser elidida por prova do contribuinte ou do sócio no sentido de que, de fato, o encerramento das atividades empresariais se deu de forma regular. No caso dos autos, a ora agravante demonstrou ter registrado o instrumento de distrato na Junta Comercial do Paraná, bem como solicitou baixa do CNPJ perante a Receita Federal. O encerramento das atividades se deu dentro dos parâmetros legais, de modo que a agravante conseguiu afastar a presunção de dissolução irregular de que trata a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça" (fl. 83, e-STJ).
4. Assiste razão ao recorrente quando rejeita a tese de que "A baixa da empresa perante a Junta Comercial e a Receita Federal são apenas etapas no encerramento de sua existência, não se prestando, por si só, a elidir a presunção de irregularidade do encerramento reconhecida pela Súmula 435/STJ" (fl. 132, e-STJ).

5. O STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.371.128/RS fixou a seguinte tese jurídica (Tema 630): "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 6. Necessário, por conseguinte, que se devolva o processo ao Tribunal de origem para que este se pronuncie sobre se estão presentes os requisitos que autorizam o redirecionamento da execução fiscal, manifestando-se especialmente sobre se houve, ou não, dissolução irregular da empresa, pois descabe ao STJ, na estreita via do Recurso Especial, diagnosticar a efetiva irregularidade da dissolução da pessoa jurídica, por exigir reexame probatório, vedação contida na Súmula 7/STJ. 7. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão agravada e conhecer do Agravo a fim de dar provimento ao Recurso Especial, anulando o acórdão recorrido e determinando ao Tribunal estadual que averigue a presença dos demais requisitos da dissolução irregular da empresa, e, consequentemente, do redirecionamento pretendido. (AgInt no AREsp n. 1.511.227/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 18/5/2020.)

Com efeito, não se olvida o entendimento desta Corte no tocante à possibilidade de liquidação e dissolução de sociedade empresária em ato único de distrato social, tal como aduzido nas razões:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE PROCESSUAL. CAPACIDADE DE SER PARTE EM JUÍZO. SOCIEDADE DISSOLVIDA REGULARMENTE. ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL E BAIXA NA INSCRIÇÃO NA RECEITA FEDERAL. SUPERAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DO SÓCIO MAJORITÁRIO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A dissolução da empresa não extingue a sua personalidade jurídica de imediato, pois a pessoa jurídica continua a existir até que seja finalizado o procedimento de liquidação, consoante o disposto nos arts. 51 e 1.102, ambos do Código Civil. Ocorre que, anos antes da propositura da ação reivindicatória, a pessoa jurídica autora já tinha seu distrato arquivado perante a Junta Comercial do Distrito Federal e o cancelamento da sua inscrição implementado na Receita Federal (art. 51, caput e § 3º, do CC/02), de modo que realmente não possui capacidade processual para litigar em juízo, ainda que representada pelo seu sócio majoritário (art. 75, incisos VIII e IX, do CPC/2015, o qual não detém legitimidade para buscar em juízo a proteção da propriedade de imóvel que ainda se encontra registrado em nome da pessoa jurídica (art. 1.228 do CC/02), dado que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC/2015).
2) O Distrato averbado na Junta Comercial deixou expresso que o sócio majoritário assumiu o ativo e passivo da sociedade, bem como seus direitos e obrigações perante a terceiros e ao quadro societário (cláusula quinta), de forma que a fase de liquidação da sociedade apelante foi eliminada, permitindo a extinção da sua personalidade jurídica.
3) Averbado na Junta Comercial a extinção e o encerramento da empresa apelante e efetuada a baixa da sua inscrição perante a Receita Federal, a partir deste instante a existência da sociedade está encerrada e não possui mais personalidade jurídica, inviabilizando o seu renascimento por meio da averbação de documento que pretende retificar disposição do distrato social no escopo de tentar retornar com a fase de liquidação. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006160064280, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

Faz-se obrigatória, entretanto, no instrumento do distrato, a discriminação do patrimônio a ser dividido entre os sócios, consoante disposto no item 2.2 da Seção V (
Distrato/Dissolução/Liquidação
) da Instrução Normativa DREI nº 81/2020:

2.2. CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS SE DISSOLVIDA E LIQUIDADA A SOCIEDADE NO MESMO ATO

Deverão constar do distrato:

I -
a importância repartida entre os sócio
s
, se for o caso;

II - referência à pessoa ou pessoas que assumirem o ativo e passivo remanescentes, se houver; e

III - indicação do responsável pela guarda dos livros (art. 53 do inciso X, do Decreto nº 1.800, de 1996).

Na hipótese, conquanto liquidada e dissolvida a sociedade em ato único (Id. 2659795), limitaram-se os apelantes a repartir entre si as quotas empresariais, inexistindo qualquer menção aos automóveis objeto do presente requerimento:

Além disso, consta da cláusula quarta ser da apelante
Lai Godinho Costa
tão somente a responsabilidade “
pelo
s
ativo
s
e passivo
s
porventura
superveniente
s
”, tratando-se os veículos objeto do presente requerimento, sem embargo, de ativo remanescente, conforme certificados de registro datados de 2013 e 2015 (Id. 2659796).

Nesse contexto, ainda que consintam os interessados quanto à alienação dos bens à antiga sócia, revela-se imperiosa a prévia regularização do ativo da sociedade empresária, para posterior reivindicação de transferência.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. EX-SÓCIO. ILEGITIMIDADE. ART. 18 DO CPC/15. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O distrato social da empresa recorrente consigna que a responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes, fica a cargo de ex-sócio, razão pela qual se conclui pela supressão da fase da liquidação da empresa.
2) Extinta a pessoa jurídica resta finalizada a existência jurídica, com a perda da capacidade de ser parte, pressuposto processual da relação jurídica.
3) Encontrando-se o imóvel registrado em nome da empresa, ressai evidente a ilegitimidade do ex-sócio para litigar em juízo objetivando reivindicá-lo, haja vista a previsão contida no art. 18 do CPC, conforme a qual ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.
4) Não há óbice ao deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita em favor de pessoa jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, conforme preceitua o enunciado sumular nº 481 do C. STJ. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 006170022203, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

De fato inadequada, portanto, a via eleita pelos apelantes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PRELIMINAR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS REGISTRADOS EM NOME DE EMPRESA EXTINTA PARA ANTIGA SÓCIA. DISTRATO SOCIAL COM CLÁUSULA DE LIQUIDAÇÃO. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIA POR ATIVO E PASSIVO SUPERVENIENTES. VEÍCULOS REMANESCENTES. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO DO ATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É assente o entendimento desta Corte quanto à necessidade de comprovação de efetivo prejuízo às partes para se ver declarada a nulidade do ato judicial, aindaqueproferido sem observância ao art. 10 do CPC, em consonância com o princípio
pas de nulitté sans grief
.
Preliminar de nulidade rejeitada.

2
)
É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a mera averbação do distrato social e a baixa do CNPJ perante a Receita Federal não têm o condão de afastar a dissolução irregular da empresa, tornando-se posteriormente necessário apurar o ativo e pagar o passivo. Precedentes.

3
)
No caso de extinção de sociedade empresária em que as fases de dissolução e liquidação sejam praticadas em instrumento único, faz-se obrigatória a discriminação do patrimônio a ser dividido entre os sócios, consoante disposto no item 2.2 da Seção V da Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

4
)
Inadequação do pedido de requerimento de expedição de alvará judicial, autorizando a alienação de veículos de titularidade de empresa extinta não citados na fase de liquidação para antiga sócia, porquanto necessária a prévia regularização do ativo.

5
)
Recurso

des
provido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento recurso.